Tribunal: TJMT
Processo: 1023946-35.2022.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023946-35.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Roubo, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROMARIO DA CUNHA SOUSA - CPF: 039.949.971-78 (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PÚBLICO SORRISO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES – PROGRESSÃO DE REGIME - UTILIZAÇÃO DA LEP COM ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI
N. 13.964/19
- INVIABILIDADE - DELITOS PERPETRADOS ANTERIORMENTE À INOVAÇÃO LEGAL - VEDAÇÃO À
NOVATIO LEGIS IN PEJUS
- AGRAVO PROVIDO.

Considerando que o crime foi cometido anteriormente à nova redação do art. 112 da LEP dada pela Lei Anticrime e que o ordenamento pátrio veda a
novatio
legis in pejus
, o atestado de penas do agravante deve ser retificado, a fim de constar como fração para progressão de regime prisional o patamar de 1/6, prevista na lei anterior, mais benéfica ao apenado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Agravo de execução penal aviado por
Romario da Cunha Souza
, objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que, na Execução n. 0002982-35.2010.8.11.0040, após a unificação as penas, aplicou o percentual único de 30% (trinta por cento) sobre a totalidade da condenação, para fins de progressão de regime.

Em suas razões, sustenta ser aplicável a fração de 1/6 (um sexto) para os crimes perpetrados antes da vigência da Lei no 13.964/2019, mantendo-se os 30% (trinta por cento) para os crimes perpetrados na vigência da mencionada Lei, ante a vedação ao
novatio
legis in pejus
.

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (Id. 151334697 - Pág. 348).

O juiz
a quo
manteve a decisão recorrida em seus próprios termos (Id.

151334697 - Pág. 356)

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (Id. 153227665 - Pág. 6).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se do Relatório de Situação Processual Executória (n. 0002982-35.2010.8.11.0040) que, para fins de progressão de regime, o Magistrado
a quo
aplicou o percentual único de 30% (trinta por cento) sobre a totalidade das seguintes condenações:

I) Guia de Execução Penal n. 0006162-93.2009.8.11.0040, na qual foi sancionado com 5 anos e 4 meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, do Código Penal (roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo), perpetrado em 24/12/2009, com trânsito em julgado em 22/03/2010;

II) Guia de Execução Penal n. 0002511-19.2010.8.11.0040, na qual foi sancionado com 4 anos e 9 meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso I e II do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca), perpetrado em 29/06/2010, com trânsito em julgado em 30/08/2010;

III) Guia de Execução Penal n. 0002520-05.2015.8.11.0040, na qual foi sancionado com 2 anos de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso I e II do Código Penal (roubo qualificado pelo concurso de agentes), perpetrado em 17/03/2015, com trânsito em julgado em 05/10/2015;

IV) Guia de Execução Penal n. 0011237-69.2016.8.11.0040, na qual foi sancionado com 5 anos e 4 meses de reclusão , pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso I e II do Código Penal (roubo qualificado pelo concurso de agentes), perpetrado em 03/12/2016, com trânsito em julgado em 11/04/2018;

V) Guia de Execução Penal n. 0002893-60.2020.8.11.0040, na qual foi sancionado com 4 anos e 8 meses de
reclusão ,
pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso I e II do Código Penal (roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo), perpetrado em 20/02/2020, com trânsito em julgado em 11/04/2018;

Irresignado, o agravante busca à correção do
cálculo, para fins de progressão de regime, pugnando pela incidência da
fração de 1/6 para os crimes perpetrados antes da vigência da Lei n. 13.964/2019 (pacote anti
crime), mantendo-se a aplicação dos 30% (trinta por cento) somente com relação ao último crime praticado em 20/02/2020.

Razão lhe assiste, pelos fundamentos que passo a expor.

Sobre a matéria, é sabido que o artigo 112 da Lei n. 7.210/84 previa a necessidade de cumprimento de 1/6 da pena com boa conduta carcerária para aqueles indivíduos condenados pela prática de crimes
não hediondos
,
como nos
autos.

“
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz,
quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.
”

Contudo, com o advento da Lei 13.964/19, o referido dispositivo foi revogado e, conjuntamente, foi alterada a redação do artigo 112 da Lei de Execução Penal, que atualmente conta com a seguinte redação:

“
Art. 112.
A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça.

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça
;”

Como se vê, a ampliação do rol de percentuais exigíveis ao cumprimento da pena para fins de progressão de regime aplicou tratamento distinto aos apenados, a depender da natureza do crime.

Nesse cenário, em se tratando de reeducando condenado pela prática de crime comum nas datas anteriores à vigência da alteração legislativa supracitada, não é possível considerar a fração de 30% (trinta por cen
to)
para o cálculo da progressão de regime sobre a unificação das penas, por se tratar de analogia que prejudica a situação do apenado e afronta o princípio da legalidade.

Desse modo, mesmo unificada as penas, as frações de cumprimento para a progressão de regime de cada uma delas deve ser aferida em separado, conforme entendimento adotado por esta Câmara, do qual coaduno.

Vejamos,
in verbis
:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1. PRETENDIDA A ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL E DE 1/2 (METADE) PARA LIVRAMENTO CONDICIONAL PARA TODOS OS CRIMES COMUNS –
POSSIBILIDADE – ALTERAÇÃO TRAZIDA PELO “PACOTE ANTICRIME” QUE SE MOSTRA MAIS GRAVOSA AO REEDUCANDO

– VEDAÇÃO DE NOVATIO LEGIS IN PEJUS
– 2. PRETENDIDA A ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 60% (SESSENTA POR CENTO) PARA PROGRESSÃO DE REGIME AO CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO – DESNECESSIDADE DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO INCISO V DO ART. 112 DA LEI N. 7.210/84, INCLUÍDO PELA LEI N. 13.964/19 – NECESSIDADE DE RENITÊNCIA ESPECÍFICA PARA A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO CORRESPONDENTE A 3/5 (TRÊS QUINTO) OU 60% (SESSENTA POR CENTO) –
INTERPRETAÇÃO LITERAL EM BENEFÍCIO DO REEDUCANDO – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SUBMETIDO A JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS
– 3. AGRAVO DA DEFESA PROVIDO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A redação anterior do art. 112, caput, da Lei de Execuções Penais determinava que a progressão de regime para os condenados por crimes comuns, de maneira geral, sem distinção se primários ou reincidentes e se os crimes eram ou não perpetrados com violência, deveria se dar após o cumprimento de um sexto da pena no regime anterior, de modo que a Lei n. 13.964/2019, denominada de “Pacote Anticrime”, alterou a referida norma, passando a exigir, quanto ao requisito objetivo: o cumprimento de 25% (vinte e cinco por cento) da pena para a progressão de regime do condenado pela prática de crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça (inciso III); e se o reeducando for reincidente na prática de crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça, o percentual é de 30% (trinta por cento), inciso IV.
Daí por que, a lei penal nova, mais rigorosa no ponto, não deve retroagir, sob pena de se configurar novatio legis in pejus, o que não é aceito pelo ordenamento jurídico pátrio.
2. Não há como aplicar de forma extensiva e prejudicial ao reeducando, reincidente simples, a fração de 3/5 (três quinto) ou 60% (sessenta por cento) previsto no inciso VII do art. 112 da Lei n. 7.210/84 incluído pela Lei n. 13.964/19, na medida em que tal dispositivo diz respeito apenas aos casos de reincidência no cometimento de crime hediondo ou equiparado (reincidência específica), merecendo, ante a omissão legislativa para o seu caso, o uso da analogia in bonam partem para aplicar o índice de 40% (quarenta por cento), previsto no inciso V do aludido dispositivo legal. Precedente do STJ submetido ao rito dos recursos repetitivos. 3. Agravo da defesa provido. E do Ministério Público, parcialmente provido. (N.U 1015036-19.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 02/12/2022)(destaquei)

Nesse panorama, considerando que o reeducando ostenta quatro condenações pela prática de crimes, de natureza comum,

perpetrados anteriormente a vigência na Lei 13.964/2019, deve-se, à estes, incidir a fração de 1/6, mantendo-se a aplicação de 30% (trinta por cento) quanto à condenação ao crime perpetrado após a alteração legislativa supra.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para, alterando a decisão proferida pelo Juízo da Execução, impor
a fração de 1/6 para os crimes perpetrados antes da vigência da Lei no n. 13.964/2019 (0006162-93.2009.8.11.0040,0002520-05.2015.8.11.0040,0011237 69.20
1
6.8.11.0040, 0011237-69.2016.8.11.0040), procedendo-se novo cálculo do estágio para progressão e demais alterações cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023